Tribunal: TJSP
Processo: 2027035-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de faturamento da empresa agravante – Admissibilidade – Diversas tentativas de encontrar bens penhoráveis restaram infrutíferas e a devedora agravante não apresentou bens à penhora - Manutenção da penhora de 10% do faturamento mensal – Redução – Descabimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.